Tribunal: TJDFT
Processo: 0711264-17.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À RÉ. INSUBSISTÊNCIA. EXTENSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DEFEITO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. NÃO APRESENTAÇÃO DO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE QUANTIA NA CONTA BANCÁRIA DA RÉ. COMPROVAÇÃO. TAXA DE JUROS E DEMAIS ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DEVIDA.

1. Eventual reprodução de trechos da inicial ou da contestação, ou mesmo de outras peças processuais apresentadas nos autos, como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. Cabe à parte que impugna a gratuidade comprovar que houve alteração nas condições financeiras do beneficiário quando a benesse já foi concedida pelo juízo.

2.1. Ausente a demonstração de qualquer alteração na condição econômica da requerida, permanece válida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada.

3. Uma vez concedido pelo Juízo de origem os benefícios da justiça gratuita, constata-se a ausência de interesse recursal no que tange ao pedido de manutenção da gratuidade formulado em sede recursal, implicando, portanto, no parcial conhecimento do recurso.

4. O artigo 76 do Código de Processo Civil dispõe que (v)erificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. 4.1. Ausente a constatação de irregularidade na procuração e demais documentos apresentados nos autos, não há que se falar em defeito de representação processual do autor.

5. O empréstimo pessoal obtido em caixa eletrônico exige o uso de cartão magnético e de senha, demonstrando-se a anuência e a aprovação do contratante quanto ao negócio jurídico. Assim, não se mostra imprescindível a assinatura do cliente em contrato escrito.

5.1. Demais disso, o recebimento de valores na conta bancária do contratante, mormente quando não refutado pelo correntista, constitui prova da relação jurídica entre as partes.

6. O artigo 6o, inciso III, do diploma consumerista dispõe que figura como direito básico do consumidor (a) informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

6.1. Se, de um lado, a não apresentação do contrato não impede a conclusão de que houve contratação entre as partes e a concessão de empréstimo pessoal à ré, de outro, a ausência de juntada do documento inviabiliza qualquer análise acerca das condições em que o empréstimo foi concedido, notadamente o conhecimento da consumidora quanto à taxa de juros e demais encargos aplicados.

6.2. Descumprindo o autor seu ônus de demonstrar os termos contratuais pactuados, e, dentre eles, a taxa de juros e demais encargos, deve a cobrança por ele efetuada submeter-se à taxa de juros incidente sobre as condenações judiciais em geral.

7. A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios de modo proporcional revela-se como consequência lógica de o autor restar parcialmente vencido na demanda, não sendo possível determinar o afastamento de sua condenação quanto ao dever de pagamento de referida verba.

8. Recurso de apelação do autor conhecido e desprovido. Recurso de apelação da ré parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Honorários majorados. Suspensão da exigibilidade da verba devida pela ré.